Tribunal: TCU
Processo: 008.183/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.183/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Maria de Oliveira Sa (XXX.375.727-XX); Franco Silva Cantarino Luiz (XXX.991.686-XX); Gabriela Vieira Pacheco (XXX.203.747-XX); Geisa Ferreira de Almeida (XXX.045.867-XX); Gelson Costa Junior (XXX.873.197-XX); Gerusa Menezes dos Santos (XXX.739.607-XX); Gisela Brasileiro Campos Moita (XXX.062.115-XX); Glaucia Froment Raposo (XXX.270.487-XX); Graciany Pereira Barbosa da Silva (XXX.982.967-XX); Valesca Leitao Costa Gomez (XXX.186.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.